Tribunal: TJMT
Processo: 1022728-06.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022728-06.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (IMPETRANTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI FARIA GOMES - CPF: 217.865.548-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE LOURDES RIBEIRO - CPF: 522.794.131-91 (ADVOGADO), RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 730.950.601-49 (PACIENTE), CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ - CPF: 570.851.701-82 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), ITON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 836.706.371-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 855.012.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ
PACIENTE: RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS –
FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – EXTENSÃO DOS EFEITOS CONCEDIDOS AO CORRÉU - ART. 580, CPP - VIABILIDADE - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Tendo em vista que o paciente se encontra na mesma situação jurídico-processual que o corréu, tratamento igual deve ser a ele conferido, nos termos do art. 580 do CPP, de forma que as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022728-06.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ
PACIENTE: RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, impetrado em benefício de
RODINEI GARCIA DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea; são frágeis os indícios de autoria e materialidade em relação ao paciente; não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva, notadamente pelos bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo; além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Posteriormente, postulou-se a extensão ao paciente dos efeitos do Habeas Corpus n. 1020997-72.2021.8.11.0000, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
113884957.

As informações de praxe foram prestadas, id. 114630474.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM,
ID.
114717998.

Em petição complementar, postulou a intimação
acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MARIA DE LOURDES RIBEIRO, CLENILDE FELICIANO BEZERRA FERRAREZ
PACIENTE: RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

VOTO:

Como relatado, trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão proferida no
habeas corpus
n. 1020997-72.2021.8.11.0000, ao corréu Marcos Pereira Rodrigues, na sessão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal realizada em 14/12/2021, além da ausência de fundamentação no decreto cautelar.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. O
modus operandi
investigado consistiria, em tese, no fato de o paciente, juntamente com outros investigados, formularem falsas notícias de roubos de cargas de combustíveis, inclusive com “permanência em cativeiro”, para, na sequência, subtraírem em prol da suposta associação criminosa o produto do crime, lesando o proprietário da carga.

Nas informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o Ministério Público ofereceu denúncia contra IVONEI FARIA GOMES DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA e ITON DE OLIVEIRA BORGES, como incursos nas condutas descritas nos arts. 288 e 155, §4º, II e IV, (duas vezes), c/c art. 71 todos do Código Penal e, em desfavor de MARCOS PEREIRA RODRIGUES e
RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA(paciente)
como incursos nas condutas descritas nos arts. 288 e 155, §4º, II e IV, (duas vezes), c/c art. 71, e art. 340, todos do Código Penal, sendo a inicial recebida em 02.12.2021.

A negativa de autoria deduzida na impetração não comporta análise na via do
habeas corpus
, porquanto demanda dilação probatória, incompatível com a via eleita.

Por outro, quando da análise do
habeas corpus
n. 1020997-72.2021.8.11.0000, de minha relatoria, assim ficou consignado no acordão:

“(...) Em relação a alguns investigados, se apontou no decreto cautelar circunstâncias objetivas que autorizam a valoração do risco de reiteração criminosa, a partir dos respectivos antecedentes criminais.

Contudo, para outros sem antecedentes, incluindo o paciente, a magistrada singular se limitou a afirmar que
“em relação aos demais representado embora não possuam registro de outras ações penais em andamentos, há que se considerar o aparente envolvimento aprofundado dos investigados conforme amplamente relatado, evidenciado que a liberdade resulta no concreto risco de reiteração na prática dos crimes”
.

Contudo, ao investigado sem antecedentes, o fundamento invocado – aprofundamento das investigações – não guarda correlação com as situações de risco processual, tampouco permite a presunção de que a liberdade do paciente represente risco de reiteração criminosa, sem se apontar qualquer circunstância fática objetiva, extraível dos autos.

Se se pretendesse justificar a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, a partir de eventual gravidade concreta da conduta investigada, a magistrada deveria indicar substratos objetivos da causa, a fim de embasar tal hipótese.

Assim, compreendo que não estão caracterizados os requisitos de cautelaridade exigidos para que se promova a intervenção mais rigorosa do direito penal, qual seja, a restrição da liberdade.

Como é cediço, a prisão preventiva deve ser adotada apenas quando não for cabível medida menos gravosa (art. 282, § 6º, do CPP) e não se admite a sua decretação com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena (art. 313, § 2º, CPP).

Portanto, no caso em debate, apesar da gravidade dos fatos investigados, não há qualquer indicativo de circunstâncias objetivas que revelem o periculum libertatis. Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente ao processo e a proteção da instrução processual. (...)”

Como é cediço, o deferimento do pedido de extensão exige que os corréus estejam na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal.

Dispõe o art. 580 do CPP,
"No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros"
.

No caso dos autos, o paciente ostenta as condições objetivas e subjetivas similares ao corréu
Marcos Pereira Rodrigues, pois ambos foram presos nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido ao corréu.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE ABSTRATA. PACIENTE PRIMÁRIA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À CORRÉ. POSSIBILIDADE.CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

(...)

4. A teor do art. 580 do Código de Processo Penal, o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado. Na espécie, a corré MARIA DO ROSÁRIO OLIVEIRA DOS SANTOS foi presa nas mesmas circunstâncias fáticas, não havendo qualquer informação de caráter pessoal que impeça a extensão do benefício concedido à paciente.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para revogar a prisão preventiva, mediante a aplicação de medidas cautelares, com extensão à corré.

(HC 481.041/PI, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, Dje 15/03/2019)”.

Por estas razões, em dissonância com o parecer,
conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
concedo parcialmente
a ordem, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente de

RODINEI GARCIA DE OLIVEIRA
por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes no
a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca sem prévia anuência do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana e feriados; e
e)
monitoração eletrônica
.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem, após o estabelecimento das medidas cautelares diversas da prisão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022